Tribunal: CARF
Processo: 11634.720228/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720228/2012-21
ACÓRDÃO
2101-003.074 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KOITI ASANUMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
O exercício de atividade como contribuinte individual, ainda que
aposentado,
sujeita-o
ao
recolhimento
de
contribuição
social
previdenciária. As exclusões da base de cálculo de contribuição
previdenciária são as constantes no art. 28, §9o da Lei 8.212/1991, não
coincidindo com as despesas escrituradas em livro caixa para fins de
dedução de imposto de renda.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula Carf no 11 não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o Conselheiro Wesley Rocha. Entretanto, findo o prazo regimental,
não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do §7o,
do art. 114, §7o do RICARF.
Sala de Sessões, em 14 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.074 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720228/2012-21
2
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)Ausente(s)
o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração no 37.364.567-8 foi lavrado em 29/03/2012, exigindo
contribuições previdenciárias no valor originário atualizado de R$ 6.560,20 do Sr. Koiti Asanuma,
que é cirurgião-dentista aposentado e continua exercendo atividade profissional.
O lançamento baseou-se nos rendimentos declarados na Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física e nos Demonstrativos de Apuração do Carnê-Leão do ano de 2008, tendo sido
aplicada a alíquota de 20% sobre o salário de contribuição.
Em sua impugnação, o contribuinte alegou que: (i) por ser aposentado, acreditava
não estar obrigado ao recolhimento da contribuição previdenciária; (ii) “seu erro” foi não
apresentar as despesas de seu consultório odontológico, independentemente da escrituração do
livro caixa; (iii) deveriam ser consideradas dedutíveis todas as despesas necessárias à percepção
da receita e manutenção da fonte pagadora, como aluguel, energia, gás, taxas, impostos, telefone
e condomínio; e (iv) requereu a aplicação do art. 112 do CTN para interpretação mais favorável ao
contribuinte.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário, com fundamento no art. 12, V, "h" e §4o da Lei 8.212/1991, que determina que o
aposentado que continua ou volta a exercer atividade abrangida pelo RGPS é segurado
obrigatório. Ademais, as exclusões da base de cálculo pretendidas pelo contribuinte não estão
previstas no art. 28, §9o da Lei 8.212/1991.
O contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando as razões expostas na
impugnação e ainda alegou a prescrição intercorrente do processo administrativo.
É o relatório.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.074 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720228/2012-21
3
VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar: prescrição intercorrente
O recorrente alegou que houve prescrição intercorrente do processo
administrativo, uma vez que teria transcorrido “o prazo prescricional de 3 anos (...) previsto” no
art. 1o, §1o da Lei no 9.873/99.
O entendimento sumulado do CARF é no sentido de que não se aplica prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Rejeita-se a preliminar.
3. Mérito
Como adiantado no tópico fático, o Recorrente sustentou que (i) por ser
aposentado, acreditava não estar obrigado ao recolhimento da contribuição previdenciária; (ii)
“seu erro” foi não apresentar as despesas de seu consultório odontológico, independentemente
da escrituração do livro caixa; (iii) deveriam ser consideradas dedutíveis todas as despesas
necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte pagadora, como aluguel, energia, gás,
taxas, impostos, telefone e condomínio; e (iv) requereu a aplicação do art. 112 do CTN para
interpretação mais favorável ao contribuinte.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/994 c/c artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“Em consonância com a legislação de regência, são segurados obrigatórios da
Previdência Social, como contribuinte individual, a pessoa física que exerce, por
conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou
não (art. 12, V, “h” da Lei 8.212/1991, na redação da Lei 9.876/1999).
O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida pelo Regime Geral de
Previdência Social é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.074 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720228/2012-21
4
sujeito às contribuições de que trata esta Lei, para fins de custeio da Seguridade
Social, a teor do §4o desse citado artigo.
Sendo essa a situação do contribuinte, sujeita-se ao recolhimento de contribuição
social previdenciária à alíquota de 20% sobre o salário de contribuição (art. 21, Lei
8.212/1991, na redação da Lei 9.876/1999).
A base de cálculo da contribuição devida é a remuneração auferida pelo exercício
de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo de
contribuição (art. 28, III, Lei 8.212/1991, na redação da Lei 9.876/1999).
Daí a utilização das informações de rendimentos auferidos oriundos da
Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física.
Não integram a remuneração auferida, exclusivamente, os valores discriminados
no §9o1 do art. 28. Observe-se que estes não são, necessariamente, coincidentes
com as deduções decorrentes de escrituração do livro caixa na declaração de
ajuste do IRPF.
Assim, propõe o impugnante a exclusão de pagamentos de tributos, pensão
alimentícia, telefone, despesas de manutenção do consultório e contador.
Nenhuma dessas hipóteses são contempladas no art. 28, §9o da Lei 8.212/1991.
Assim, não podem ser utilizadas para a exclusão de base de cálculo pretendida.
Quanto à interpretação mais benéfica pretendida, tem-se que somente tem
cabimento na hipótese de definição de infrações ou cominação de penalidades no
caso de dúvidas que relaciona, o que não é o caso em tela. No presente
lançamento há obediência estrita à legalidade tributária, nos termos do art. 142
do CTN.
Por último, quanto aos juros moratórios, ainda que somente constem do pedido
final, tratam-se de acréscimos devidos nos termos do art. 35 da Lei 8.212/1991,
na redação da Lei 11.941/2009.
Por todo o exposto, votamos pela improcedência da impugnação e manutenção
do crédito tributário lançado.”
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 171
DF CARF MF
Original